Tribunal: STF
Processo: Rcl 56369
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFINE A EMPRESA ARRENDATÁRIA COMO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.015 – TEMA-RG 385 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.720 – TEMA-RG 437. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.